Tribunal: TJMT
Processo: 0013713-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013713-48.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo HOSPITAL

e MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA em face da decisão proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 13713-48.2014.8.11.0041 (Código: 875420), que julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Embargante aponta a ocorrência de contradição no Acórdão. Argumenta que o recurso foi provido para determinar o pagamento nos próprios autos ao embargado Hospital e Maternidade São Mateus pelo procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente Maria Rita dos Santos. Alega que esta relatoria concluiu que o embargado (Hospital São Mateus) foi compelido por meio de decisão judicial a realizar o tratamento de saúde vindicado na peça exordial; contudo, assevera que é patente o equívoco, pois o juízo de origem impôs a obrigação aos entes federados (Município e Estado) os quais foram os demandados na ação.

Aduz que houve omissão, sob o argumento de que o embargado não possui nenhum interesse jurídico no processo, que justifique sua intervenção, notadamente em grau de recurso. Alega que
“(...) não se vislumbra interesse jurídico a justificar o seu ingresso na lide e muito menos do manejo do recurso, é de se ver que o embargado demonstra um interesse econômico, mas não se identifica o seu interesse jurídico, uma vez que inexiste demonstração de que a decisão represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.”

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam recebidos e providos.

O Embargado (Hospital São Mateus) apresentou contrarrazões de ID. 97688452 e aduz que, por mais que o Embargante tenha interposto os Embargos de Declaração, alega ser meramente protelatório, não buscando o Embargante a declaração de obscuridade, omissão e/ou contradição, os embargos interpostos irão atrasar o andamento do processo, demostrando claramente a intenção da manobra do Embargante.

Alega que a intenção do Embargantes em rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

In casu
, o embargante busca a modificação do Acórdão sob alegação de omissão e contradição por alegar que o Hospital São Mateus não possui nenhum interesse jurídico no processo, e contradição sob o argumento que “
é patente o equívoco, pois o juízo de origem impôs a obrigação aos entes federados (Município e Estado) os quais foram os demandados na ação”.

Em análise,
verifico que os assuntos foram abordados no tópico :
DA LEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, que consignou:

(...) “Na vertente hipótese, verifica-se que embora o Hospital ora Apelante, não seja parte nos autos da ação cominatória n. 13713- 48.2014.8.11.0041, foi compelido, por meio de decisão judicial, a realizar o tratamento de saúde vindicado pela autora. Com efeito, uma vez que a ação foi extinta sem o pagamento dos serviços prestados pela unidade hospitalar,
constata-se que ele foi prejudicado com o julgamento da lide.

O que caracteriza, há interesse jurídico nos autos. Ademais, no que diz respeito à alegação de omissão, transcrevo ainda trecho do voto que abordou sobre a legitimidade do Hospital São Mateus:

(...) No entanto, nos casos em que a decisão/sentença prejudica terceiro, o artigo 996 do CPC autoriza a interposição de recurso pelo prejudicado (...)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ante ao exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022